Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709300-46.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE CORREA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. SÚMULA 343 STF. 1. A rescisão do acórdão com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC/2015 pressupõe violação frontal, direta e grave na aplicação da norma ao caso concreto, o que não ocorre quando existente, na verdade, divergência jurisprudencial acerca da interpretação de determinado dispositivo legal (Súmula 343 STF). 2. Julgou-se improcedente a ação rescisória. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, sustentando se admissível o ajuizamento de ação rescisória contra violação a norma oriunda de princípio jurídico constitucional. Colaciona julgados do STJ em amparo à sua tese; b) artigos 489, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, deixando de explicitar as razões pelas quais a mencionada norma teria sido ofendida; d) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil/2015, aduzindo que o acórdão impugnado deixou de observar a orientação da Câmara de Uniformização quanto à incorporação das horas extras na aposentadoria. Invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, no sentido de que as horas extras, mesmo prestadas com habitualidade por um longo período, não se incorporam aos proventos de aposentadoria. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta afronta aos artigos 40, caput e §§ 2° e 4°, 25 e 61, §1°, incisos "a" e "c", todos da Constituição Federal, e artigo 11 do ADCT, alegando afronta à iniciativa privativa do executivo para legislar sobre aposentadoria, que os proventos da aposentadoria não podem exceder à remuneração do servidor na ativa, e que é vedada a incorporação de parcelas temporárias aos proventos de aposentadoria. Assevera, ainda, que o acórdão julgou válido o artigo 41, §7o, da LODF contestada em face da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve violação da norma jurídica, mas mera “divergência no âmbito do TJDFT sobre a interpretação dada ao então vigente artigo 41, § 7°, da LODF” (ID 8627762), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada (REsp 1799427/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado os mencionados dispositivos legais. Com efeito, é “Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma” (AgRg no AREsp 798.531/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14/3/2018). Confira-se, ainda, o AgRg no AREsp 1271168/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/9/2019. Tampouco merece trânsito o especial no que tange ao alegado vilipêndio aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil/2015, uma vez que mencionados dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 21 1 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no REsp 1739227/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/9/2018). A propósito, veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1014527/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2019. Também descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao aludido dissenso pretoriano relativo à incorporação das horas extras à aposentadoria, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016)" (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). O apelo extraordinário não merece prosseguir em relação à suposta transgressão aos artigos 40, caput e §§ 2° e 4°, 25 e 61, §1°, incisos "a" e "c", todos da Constituição Federal, e artigo 11 do ADCT, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador concluiu que “o acórdão rescindendo não analisou tais circunstâncias e, portanto, o decidido não constitui violação das aludidas normas constitucionais” (ID 8627762). Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório d dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1026544 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/3/2019). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestada em face da Constituição Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004